Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
A Câmara de Uniformização de Jurisprudência, em acórdão publicado em 04.03.20, admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL e outros, objetivando a unificação de entendimento acerca da controvérsia relativa à responsabilidade pela expedição de precatórios para o pagamento da condenação imposta por meio da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, em que foram condenados o IPREV e o Distrito Federal ao pagamento dos proventos, relativos ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Como consequência, foi determinada a suspensão de todos os processos que tratam da aludida matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC. O presente cumprimento individual de sentença é fundado em título judicial decorrente da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Nesse sentido, se a controvérsia do presente processo está relacionada ao tema descrito no incidente de demandas repetitivas no. 15, impõe-se o seu sobrestamento. Portanto, DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento de mérito do incidente. Comunique-se imediatamente o juízo da causa. Intimem-se.